Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA NO CURSO DO PROCESSO. DÉBITOS ALIMENTARES PRETÉRITOS. LETIGIMIDADE ATIVA DA MÃE.
I – O fato de o pai prestar alimentos in natura à filha em razão da alteração da guarda durante o trâmite do processo, não o desonera do dever de pagar débito pretérito, decorrente obrigação alimentar não adimplida.
II – Em razão do não pagamento dos alimentos, pelo pai, durante período que a filha residia com a mãe, esta arcou sozinha com as despesas da criança, por isso, tem legitimidade ativa para prosseguir no cumprimento de sentença a fim de receber a verba alimentar não adimplida.
III – Agravo de instrumento desprovido.